Tribunal: TJDFT
Processo: 0724277-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA QUANTO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NO IMÓVEL. PROPRIETÁRIO ANTERIOR. INSCRIÇÃO EM ROL DE DEVEDORES. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado no qual o recorrente se insurge quanto à condenação a si imposta pela sentença, no que se refere ao pagamento de R$1.500,00 atribuídos aos danos morais. Sustenta a inexistência de ato ilícito que justifique o dever de indenizar, uma vez que não tinha acesso às faturas da CEB, pois não houve a imediata transferência do imóvel para sua titularidade. Acrescenta que pairam outras inscrições em nome do recorrido, e pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado.

II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões.

III. INOVAÇÃO RECURSAL. Verifica-se que, na peça recursal, o recorrente alega inscrições preexistentes. Cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de argumentos não apresentados no momento oportuno, no caso, a peça de ingresso. Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento.

IV. Restou demonstrado nos autos que as partes celebraram a compra e venda do imóvel de propriedade dos recorridos, e que cabia ao comprador o pagamento das faturas dos serviços de água e energia elétrica. No entanto, a fatura do mês de dezembro/2020 não foi adimplida, culminando com o protesto do antigo proprietário.

V. Importa ressaltar que, em uma relação jurídica, os contratantes devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez. Não tendo cumprido as obrigações assumidas, impõe-se a manutenção da sentença que condenou a recorrente a reparar os danos morais gerados pela sua conduta omissiva. Com efeito, exsurge o dever de indenizar o consumidor em razão da manutenção indevida do protesto.

VI. Há de se ressaltar que o dano moral é "in re ipsa", ou seja, decorre diretamente da ofensa, o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora, que viu seu nome lançado no rol dos inadimplentes sem ter mais dívida alguma perante a requerida.

VII. É inegável que os aborrecimentos e preocupações sofridos pelo recorrido diante de tal situação, além de se protraírem no tempo, causaram dano à sua reputação. Dessa forma, é evidente a responsabilidade do recorrente, devendo ser-lhe imputados os efeitos decorrentes de seus próprios atos, com o intento de proporcionar à parte autora uma vantagem para compensar os percalços sofridos. Assim, a pretensão inicial merece prosperar quanto aos danos morais.

VIII. Recurso CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

IX. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei 9099/95.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.